Tribunal: TJPA
Processo: 0002304-31.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002304-31.2016.8.14.0006

APELANTE: GEORGE SILVA VIANA ARAUJO

APELADO: LENISE COSTA DOLORES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O NUMERÁRIO APROPRIADO INDEVIDAMENTE. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM r$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente, não podendo ser considerado como mero inadimplemento contratual. Precedente do STJ.

2.

Quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

3.

Havendo demonstração da apropriação indevida, a devolução da quantia é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEORGE SILVA VIANA ARAUJO
em face da sentença proferida nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais movida por
LENISE COSTA DOLORES
, que tramitou no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua.

Na exordial, a autora, ora apelada, afirma que contratou o recorrente para atuar em demanda ajuizada em face da empresa Tim Celular em 2010, a qual foi julgada procedente, em 21/03/2011, com a liberação do valor da condenação para saque (R$ 37.260,06), e a devida confirmação do pagamento em nome do advogado réu, em 26/08/2014, conforme atesta a cópia do relatório de extrato de conta disponibilizado pela vara onde tramitou o processo. Alega que apesar de o recorrido ter recebido os valores da condenação, nunca os repassou a autora, em que pese as diversas tentativas de solução amigável da questão. Em função desses fatos, e da apropriação indevida pelo advogado do dinheiro que seria da demandante, busca a apelada o ressarcimento da quantia decorrente da condenação imposta na ação patrocinada pelo requerido, além de indenização em pecúnia pelos danos morais sofridos.

Posteriormente, foi apresentada peça de defesa, na qual o requerido alega nunca ter levantado os valores questionados, não reconhecendo como sua a assinatura constante no alvará de saque objeto de impugnação. Afirma não ser possível sua condenação a restituição do valor ou ao pagamento de danos morais, na medida em que não fez qualquer levantamento em nome da autora. Aduz, ainda, que mesmo que tivesse sacado o valor em questão, deve ser abatida a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação correspondentes aos honorários contratuais pactuados para a demanda.

Réplica apresentada pugnando pela procedência das pretensões deduzidas na inicial.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O pedido deduzido por LENISE COSTA DOLORES em face de GEORGE SILVA VIANA ARAÚJO, para o fim de:

A. CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de vinte e nove mil, oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos (R$ 29.808,48), corrigidos pelo IGPM-FGV desde o depósito efetuado em favor do autor, em 25 de agosto de 2014, conforme documento da folha 74, e acrescido de juros de um por cento (1% a.m.) com capitalização anual desde a citação que, à falta de certidão com data, tomo a data do depósito da contestação, em 2 de outubro de 2018 (folha 55);

B. CONDENAR O réu a pagar à autora o valor de dez mil reais (R$ 10.000,00) pelo dano moral, valor que deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV e acrescido de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual a partir da data desta sentença;

C. DEFERIR o arresto cautelar pelo meio eletrônico (minuta de bloqueio judicial via 'BACEN JUD' no valor total nominal desta condenação, ficando os valores arrestado em custódia em conta judicial até o resultado final da demanda, sem prejuízo das atualizações quando do cumprimento da sentença.

Diante do resultado da demanda, entendendo que a autora decaiu em parte mínima de seu pleito, CONDENO o réu no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento sobre o valor da condenação depois de corrigidos na forma desta sentença.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE as partes.

Ananindeua, 10 de dezembro de 2019
.

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação alegando a inexistência de danos materiais e morais, na medida em que não teria havido levantamento de valores por parte do réu ou qualquer prova nesse sentido. Requer a total improcedência da ação com a revogação do arresto cautelar e, em atenção ao princípio da eventualidade, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões postulando a manutenção da sentença.

Coube-me o processo por distribuição.

É relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12.04.2022

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Fundamentação.

Pretende o recorrente, a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento de R$ 29.808,48 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais e, para tanto, alega que nunca levantou o valor questionado, não havendo assinatura no respectivo alvará ou prova de que tenha recebido qualquer quantia. Afirma que não praticou nenhum ato contrário à lei ou dano à autora, não havendo que se falar em devolução de valores ou indenização por danos morais.

Adianto que tais argumentações não merecem prosperar.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, o recorrente patrocinou interesses da recorrida na ação de indenização por danos morais movida em face da empresa TIM S.A., tendo referida demanda sido julgada procedente para que o apelado recebesse o valor de R$37.260,06 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos), tendo o apelante, Dr. GEORGE SILVA VIANA ARAUJO, recebido alvará para o levantamento de tal numerário junto à 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua, datado de 25 de agosto de 2024, conforme ID 3527316 – pág. 10.

No entanto, após o recebimento de tal guia, o apelante não demonstrou qualquer tentativa de contato com a recorrida, muito pelo contrário, mesmo diante do recebimento de diversos e-mails solicitando informações sobre o andamento do processo, o apelante se restringia a afirmar que o processo ainda estava aguardando julgamento de embargos (ID 3527261 - Pág. 25/27).

Embora afirme o apelante que não teria levantado os valores em questão, suas alegações não condizem com os documentos dos autos, em especial o alvará para levantamento, no qual consta a transferência dos valores para conta de sua titularidade. De fato, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar não ter recebido os valores em questão.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Observo, ainda, que desde a inicial, o documento da folha 18 já deixa claro que o pagamento do alvará fora feito diretamente na conta do réu.

Finalmente, corroborando que o réu fora quem efetivamente recebera o valor, está o documento da folha 75, o qual demonstra que a conta indicada no alvará (folha 74) é efetivamente pertencente ao réu, o que acaba com qualquer dúvida acerca de o réu ter efetivamente recebido ou não o valor.

Nesse sentido, embora o réu tenha de modo genérico e sem nenhum subsidio negado que tiveste posto sua assinatura no alvará, o fato é que não trouxe qualquer elemento que venha a desconstituir o fato de que o valor do alvará não fora sacado simplesmente, mas, antes, fora transferido pelo próprio Poder Judiciário para a conta do réu (documentos 74 e 75).

Se pretendesse desconstituir tal elemento de prova, bastaria que trouxesse seu extrato da conta no período referido no próprio alvará, demonstrando que o valor não lhe fora creditado. Teve para tanto, oportunidade.

No exame do ônus da prova, a parte autora desincumbiu-se de seu ônus ao fazer juntar desde a inicial, os documentos demonstrando que o crédito oriundo da demanda judicial fora pago ao advogado. Este, entretanto, ao negar, não trouxe qualquer elemento que modificasse, extinguisse ou impedisse o direito da autora.

Assim, resta efetivamente demonstrado que o recorrente recebeu por meio de transferência judicial, a quantia pertencente à recorrida, de forma que caberia ao mesmo, por força do inciso II do art. 373 do CPC, comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de perceber o valor que lhe cabia, o que não ocorreu. São insuficientes meras alegações genéricas de que não teria efetuado o levantamento dos valores, sem qualquer respaldo probatório neste sentido.

De outra banda, argumenta o apelante que não restaria configurada a ocorrência de dano moral, porém tal tese igualmente não pode ser acolhida, pois como no presente caso ocorreu quebra da confiança depositada no recorrente, com a apropriação de numerário que não lhe pertencia, entendo ser devida a indenização. Ademais, comungo do entendimento firmado pelo juízo
a quo
acerca do desgaste emocional a que a apelada foi submetida, não sendo possível entender que se trata de mero dissabor, o fato de contratar profissional para prestação de um serviço e este se apropriar do resultado da prestação, sem falar no longo período de tempo em que a autora foi privada desse valor (desde 2014 até a presente data), situações que levam ao reconhecimento de dano moral indenizável, não podendo ser tratado como mero inadimplemento contratual.

Nessa toada, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça admite existência de dano moral quando comprovada a prática de ato ilícito em face de cliente, conforme precedente a seguir colacionado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPOSITIVOS INVOCADOS. COMANDO NORMATIVO INEFICAZ. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, bem como argumentos dissociados dos fundamentos do acórdão atacado, revelam a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula nº 284 do STF.

3.
A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
(REsp 1.740.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018).

4. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada porque, na hipótese dos autos, o paradigma apresentado no apelo nobre versa sobre dano extrapatrimonial em virtude de mero descumprimento contratual. Já no aresto recorrido, embora se tivesse mencionado que a conduta da advogada ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual, o abalo moral ficou evidenciado não apenas pelo menoscabo da relação de confiança, que foi violada pela ausência de prestação de contas, mas também pela ilicitude da cláusula contratual imposta à cliente. Está claro, portanto, que, embora ambos os julgados tratem de dano moral decorrente de retenção de valores pertencentes à parte, as situações concretas verificadas em cada um deles são absolutamente distintas.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1329298/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, considerando existência de ato ilícito praticado pelo recorrente com apropriação indevida de valores por período significativo, bem como caracterização de dano moral pela quebra da confiança, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em questão, se trata apropriação indevida de numerário de cliente efetivada por advogado contratado para a prestação de serviços, tendo havido a quebra da confiança e da lealdade que se espera desse tipo de profissional.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

Assim, considerando o acima narrado, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença combatida em todos os seus termos, restando prejudicado o pedido de suspensão da determinação de arresto cautelar.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2022